Tribunal: STF
Processo: HC 216619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Abud Filho em favor de Roger Keven Azevedo Caetano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 1714403/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (stj.jus.br)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 122 g de maconha e 4 g de cocaína, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa impetrou agravo em recurso especial no STJ postulando, em suma, a fixação de regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    Foi dado parcial provimento para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente. 



    Impugnou-se a decisão por meio de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, impugnou-se a decisão dos embargos de declaração por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido.



    A decisão transitou em julgado em 4.10.2021. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 22.6.2017 e que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal por terem se passado mais de quatro anos da data de consumação do crime. (p. 4)



    Nesta Corte, requer a concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao crime imputado, ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Intimado para instruir a inicial com os documentos indispensáveis, o impetrante juntou os eDOCs 6 a 9. 



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto à extinção de punibilidade alegada pelo impetrante, sabe-se que o prazo prescricional é interrompido pelas causas previstas no art. 117 do Código Penal. 



    No caso em análise, percebe-se que o prazo prescricional de quatro anos não fluiu entre a publicação da sentença condenatória de primeiro grau (eDOC 7, p. 220), em 14.3.2019, e o julgamento do presente habeas corpus, motivo pelo qual se afasta a arguição de prescrição.



    Todavia, verifico que tanto o Tribunal de origem quanto o STJ decidiram em desconformidade à jurisprudência desta Corte. 



    De início, ressalto que consta do decreto prisional que o paciente possui todos os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quais sejam: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Transcrevo os fundamentos da sentença: 



    “Roger é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, respeitado o entendimento do representante do Ministério Público. Conta, ainda, com a atenuante de idade (menor de vinte e um anos). (...)



    Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal e a atenuante mencionada salientando a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixo para o réu Roger a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. A seguir, reduzo-a de 1/2, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora tendo em vista a quantidade considerável de entorpecente perfazendo a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.” (eDOC 7, p. 218-219) 



    O paciente foi denunciado pela venda de 122 gramas de maconha e 4 gramas de cocaína, tendo-lhe sido aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, para crime cometido sem violência ou grave ameaça. Nenhuma circunstância judicial foi avaliada de forma desfavorável, nem há histórico de envolvimento em outra conduta delituosa.



    Logo, não há fundamentação idônea para que o regime inicial seja diverso do resultante do sistema do art. 33, § 2º, do Código Penal, segundo o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na Súmula 718 e confirmado no HC 111.840, rel. Dias Toffoli, DJe 16.12.2013, e HC 157.982, de minha relatoria, DJe 9.8.2018, entre outros.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem do presente habeas corpus a fim de fixar o regime inicial aberto. Determino, ainda, ao Juízo de origem, que verifique, motivadamente e em conformidade com a jurisprudência do STF, a possibilidade de conversão da pena privativa em restritiva de direitos. 



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente